Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte autora alega omissão e contradição no acórdão n. 1231789 ao argumento de que a Lei 8.216/91, vigente ao tempo do falecimento do pai, abrangia a embargante como beneficiária.
2. A aplicação da Lei 8.216/91 não foi objeto do recurso interposto pela autora, de modo que é descabida a oposição de embargos de declaração.
3. Ademais, o artigo da referida lei que elencava filhas solteiras em igualdade de condições com a viúva foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 574/DF.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.